Tribunal: TJSP
Processo: 1061288-57.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
1. apelação. demanda revisional de contrato bancário. sentença de improcedência. 2. decisão modificada. 3. Limitação dos juros pactuados e capitalização de juros. matérias não impugnadas na inicial. decotada, de ofício, a parte extra petita da sentença. 4. ausência de exame a respeito da validade da cobrança de tarifa de registro e da cobrança cumulada de encargos de mora. sentença citra petita.

Ementa:
1. apelação. demanda revisional de contrato bancário. sentença de improcedência. 2. decisão modificada. 3. Limitação dos juros pactuados e capitalização de juros. matérias não impugnadas na inicial. decotada, de ofício, a parte extra petita da sentença. 4. ausência de exame a respeito da validade da cobrança de tarifa de registro e da cobrança cumulada de encargos de mora. sentença citra petita. julgamento nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do C.P.C. 5. tarifa de cadastro. abusividade não demonstrada no caso em tela. valor que não discrepa substancialmente da média de mercado. 6. tarifas de registro e de avaliação. necessidade de prova a respeito da prestação dos respectivos serviços. prova inexistente no caso em tela. abusividade configurada. 7. SEGURO PRESTAMISTA. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, NA ESTEIRA DE PRECEDENTE DO STJ PROFERIDO EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. VENDA CASADA CONFIGURADA. 8. COBRANÇA DE ENCARGOS DO INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE, POIS TAL COBRANÇA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 9. decotada, de ofício, a parte extra petita da sentença, e prosseguindo julgamento nos termos dos art. 1.013, § 3o, III, do C.P.C., recurso provido em parte.